Tribunal: TCU
Processo: 030.352/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Irregularidades no Termo de contrato de prestação de serviços no 040/2022 - firmado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com a empresa SEGEAM - SERVICOS DE ENFERMAGEM GERAL E ESPECIALIZADO DO AMAZONAS LTDA. - ME, cujo objeto é a "Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Serviços de Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar, a fim de atender a demanda do Programa Melhor em Casa, conforme especificações e condições estabelecidas na ata e PROJETO BÁSICO".

Inteiro teor:
Acórdão 3386/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente Representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e em encaminhar cópia desta deliberação ao Representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 030.352/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Trabalho. 1.2. Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.